Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704042-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DE SOUSA FARIA AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação monitória ajuizada pelo ora agravado, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. A agravante relata que o salário líquido que recebia antes da pandemia era de R$ 1.248,26 (mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), bem como informa ter havido redução significativa em seu salário após a pandemia. Noticia que o seu salário é utilizado para suprir apenas suas despesas básicas e garantir a sua subsistência e a de seu filho, não havendo condições para suportar gastos extraordinários. Afirma que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o pleno acesso à justiça, principalmente daqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Menciona que os documentos por ela juntados comprovam o preenchimento de todos os requisitos necessários para o deferimento do benefício pretendido. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, a agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID 23878750). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, inexistem documentos que comprovem a real impossibilidade da agravante de arcar com o pagamento das despesas do processo. A ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante torna impossível o reconhecimento da probabilidade do direito e, consequentemente, impede que seja deferida a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 9 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator